Tribunal: TJSP
Processo: 2128494-48.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Correição Parcial – Tráfico de Drogas - Error in procedendo – Indeferimento de diligências solicitadas pela defesa - Inocorrência de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Princípio do Livre Convencimento – A r. decisão do d. Juízo a quo não comporta reforma, tampouco implica em error in procedendo capaz de ensejar a interposição de Correição Parcial

Ementa:
Correição Parcial – Tráfico de Drogas - Error in procedendo – Indeferimento de diligências solicitadas pela defesa - Inocorrência de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Princípio do Livre Convencimento – A r. decisão do d. Juízo a quo não comporta reforma, tampouco implica em error in procedendo capaz de ensejar a interposição de Correição Parcial – Não foi apresentada justificativa suficiente para o deferimento das diligências suscitadas – Pedido indeferido.